Tribunal: TCU
Processo: 011.298/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8564/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.298/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriela Larica de Medeiros (XXX.604.994-XX); Iara Patricia Matias da Silva (XXX.970.114-XX); Igor Augusto Maia Abrantes (XXX.620.354-XX); Jessica Marielle Inacio da Silva (XXX.262.454-XX); Kaliene da Costa Oliveira (XXX.321.514-XX); Larissa Maria Rodrigues de Oliveira (XXX.260.934-XX); Luiz Eduardo de Almeida Rocha (XXX.583.564-XX); Nayara Fernandes do Nascimento (XXX.543.134-XX); Queila Mercia Rocha Cavalcante (XXX.035.684-XX); Valdemiro Airis de Queiros (XXX.942.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.